Tribunal: TJMT
Processo: 1018878-35.2021.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018878-35.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DOUGLAS HENRIQUE DE ARRUDA BENTO - CPF: 043.446.371-00 (APELADO), MARCILIO ACACIO SOBRAL JUNIOR - CPF: 034.143.461-25 (APELADO), REINALDO JOSE DA SILVA - CPF: 800.796.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DANNYEL WILDY FELIX MENDONCA - CPF: 025.646.051-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por ausência de provas quanto à existência do delito. Declaração de ilicitude da busca pessoal e domiciliar
ex officio
. Irresignação ministerial. Preliminar. Legalidade da busca pessoal. Fundada suspeita. Nervosismo e mudança de direção ao avistar a viatura policial. Região conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes. Ingresso em domicílio. Consentimento do morador. Crime permanente. Anulação da sentença. Retorno dos autos ao juízo de origem. Exame do mérito prejudicado. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os acusados em relação ao delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal.

2. O Órgão Ministerial sustentou, em sede de preliminar, o reconhecimento da licitude da busca pessoal e da busca domiciliar. No mérito, requer a condenação dos apelados no delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal.

II.
Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas obtidas por meio da busca pessoal e da busca domiciliar são lícitas; e (ii) examinar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação dos apelados pelo crime de tráfico de drogas.

III.
Razões de decidir

4.
A busca pessoal realizada em Douglas Henrique de Arruda Bento mostrou-se legítima, porquanto amparada em fundadas suspeitas, conforme exige o artigo 244 do Código de Processo Penal, caracterizadas pelo nervosismo e pela mudança de direção ao avistar a viatura policial em região conhecida pela intensa prática de tráfico de drogas
.

5.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que a fuga ou tentativa de evasão diante da aproximação policial constitui elemento objetivo para legitimar a busca pessoal, não se tratando de mera impressão subjetiva dos agentes
.

6.
O ingresso dos policiais militares na residência de Marcilio Acácio Sobral Júnior foi legítimo, pois o próprio morador franqueou a entrada, consoante confirmado em seu interrogatório judicial e nos depoimentos dos policiais, dispensando a necessidade de prévia autorização judicial, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal
.

7.
Ainda que não houvesse consentimento, o ingresso na residência permaneceria legítimo, pela continuidade da situação de flagrância, considerando que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de acordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE no 603.616/RO (Tema 280)
.

8.
Reconhecida a licitude das provas obtidas, impõe-se a anulação da sentença absolutória, com o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, em respeito ao duplo grau de jurisdição e à vedação à supressão de instância, ficando prejudicada a análise do mérito recursal
.

IV.
Dispositivo e teses

9. ­­­Preliminar acolhida. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:
“
1. A busca pessoal se legitima por fundada suspeita baseada em elementos objetivos, como nervosismo e mudança de direção em local conhecido pela prática do tráfico de drogas. 2. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há consentimento do morador ou, subsidiariamente, quando há situação de flagrante delito em crime permanente, como o tráfico de drogas.
3. A declaração de nulidade de provas sem exame do mérito enseja supressão de instância, devendo os autos retornar ao juízo de primeiro grau para proferir sentença, seja absolutória por outros fundamentos ou condenatória
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, inciso XI; CP, art. 29; CPP, arts. 244 e 302, inciso I; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema Repetitivo n. 280; STF, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n° 1493264/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin; Primeira Turma; j. em: 1 de julho de 2024;
STF, Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.491.517/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno; j. em: 14 de outubro de 2024
;

STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 854674/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; j. em: 23 de outubro de 2023; TJMT, Apelação Criminal no 0006014-74.2020.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; j. em: 4 de abril de 2025; TJMT, Apelação n. 1019672-87.2020.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal; j. em: 6 de fevereiro de 2022; TJMT, Apelação Criminal n° 1026929-64.2023.8.11.0002, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal; j. em: 13 de fevereiro de 2025; TJMT, Apelação Criminal no 1001757-28.2024.8.11.0086, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; j. em: 13 de maio de 2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1018878-35.2021.8.11.0002 pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que absolveu Douglas Henrique de Arruda Bento e Marcilio Acácio Sobral Júnior pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal (Id.282895413).

Em síntese, o
Parquet
requer:
(i)
em sede de preliminar, o reconhecimento da licitude da busca pessoal e da busca domiciliar; e, no mérito, sustenta que:
(ii)
o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação dos apelados pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal (Id. 282895422).

Os réus Douglas Henrique
de Arruda Bento e Marcilio Acácio Sobral Júnior
apresentaram contrarrazões ao apelo, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença absolutória (Id. 282895425).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu provimento (Id. 285017899), sintetizado na seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO. Pedido de condenação pelo crime de tráfico de drogas. Sentença absolutória em decorrência de suposta ilicitude de prova colhida mediante busca pessoal e domiciliar - Insurgência ministerial - Pretendida condenação - Viabilidade - Licitude da busca pessoal - Fundada suspeita - Inocorrência de violação de domicílio - Flagrante configurado - Fundadas suspeitas aptas a justificar a abordagem - Exercício regular da atividade policial - Conjunto probatório suficiente para autorizar a condenação dos réus - Parecer pelo provimento do recurso ministerial”.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Depreende-se da peça acusatória que, no dia 27 de abril de 2021, por volta das 20h45min, os apelados Douglas Henrique de Arruda Bento e Marcilio Acácio Sobral Júnior teriam praticado o crime de tráfico de drogas.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1018878- 35.2021.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 27 de abril de 2021, por volta das 20h45min, na avenida Ulisses Pompeo de Campos, próximo a “curva da morte”, bairro Figuerinha , em Várzea Grande/MT, os denunciados DOUGLAS HENRIQUE DE ARRUDA BENTO e MARCILIO ACACIO SOBRAL JUNIOR, em conluio e união de esforços, respectivamente, trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no local supracitado, quando realizaram a abordagem do denunciado DOUGLAS e, em revista pessoal, localizaram em sua cintura 02 (dois) tabletes de Maconha e 01 (uma) balança de precisão. Nesse ínterim, durante entrevista informal, DOUGLAS teria relatado que realizaria a entrega da droga e que os fornecedores seriam o denunciado MARCÍLIO e um indivíduo identificado por Ronaldo, indicando, inclusive, o endereço onde eles estavam.

3) Em razão disso, a guarnição deslocou-se até a rua Torrencia das Flores, no 10, bairro 23 de setembro, em Várzea Grande/MT, local em que visualizaram Ronaldo se evadindo e arremessando uma sacola contendo 03 (três) porções de Maconha, 05 (cinco) porções de Cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) copo de liquidificador com vestígios de Cocaína, 01 (um) rolo de plástico filme e a quantia de R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais). Nessa ocasião, os agentes foram informados que Ronaldo possivelmente teria foragido para a casa de MARCÍLIO.

4) Em continuidade as diligências, os policiais militares se dirigiram ao imóvel do denunciado MARCÍLIO, e ao questioná-lo, aduziu desconhecer o paradeiro de Ronaldo, bem como autorizou a entrada da equipe em sua residência. Nesse ínterim, os agentes realizaram busca domiciliar e localizaram 03 (três) tabletes de Maconha.

5) Consta também, que os militares ainda diligenciaram em outro endereço, na tentativa de localizar Ronaldo, porém não obtiveram êxito.

6) Diante disso, os denunciados foram encaminhados a Delegacia e, perante a Autoridade Policial, DOUGLAS confessou a prática do crime de tráfico de drogas (ID 58432324), enquanto o denunciado MARCÍLIO negou a autoria do delito (ID 58432327).

7) Infere-se ainda que, posteriormente, policiais civis lotados na Delegacia de Repressão a Entorpecentes, realizaram investigações para apurar a autoria dos denunciados em relação a prática do crime de tráfico de drogas, assim como localizar e identificar Ronaldo, ocasião em que concluíram que DOUGLAS estava vendendo drogas para Ronaldo, através do tráfico popularmente conhecido como “formiguinha”, e que MARCILIO e Ronaldo seriam uma espécie de sócios no tráfico de drogas, sendo que todos integram a facção criminosa denominada Comando Vermelho. Ademais, restou infrutífera a diligência no sentido de localizar e qualificar o indivíduo Ronaldo. (ID 58432315, pág. 72/74)

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 58432318, pelo Auto de Apreensão ID 58432322, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2021.75041- 01 (ID 58432332), que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de “MACONHA” e “COCAÍNA”, pesando, respectivamente, 356,76 g (trezentos e cinquenta e seis gramas e setenta e seis centigramas) e 3,45 (três gramas e quarenta e cinco centigramas)” (Id. 282894894).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença que declarou a ilicitude das provas obtidas por meio da busca pessoal realizada em Douglas Henrique de Arruda Bento e da busca domiciliar efetuada na residência de Marcilio Acácio Sobral Júnior, julgando improcedente a denúncia e absolvendo-os do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal.

Irresignado com a respeitável absolvição, o
parquet
requer, preliminarmente:
(i)
o reconhecimento da licitude das provas obtidas na busca pessoal, diante das fundadas suspeitas que motivaram a abordagem de Douglas, bem como da busca domiciliar, realizada mediante consentimento de Marcilio.

Com razão.

Depreende-se do Boletim de Ocorrência no 2021.103712 que, no dia 27 de abril de 2021, a equipe da Força Tática realizava patrulhamento pelo bairro 23 de Setembro, na Comarca de Várzea Grande, quando avistou Douglas Henrique de Arruda Bento em circunstâncias que despertaram fundadas suspeitas.

Procedida a abordagem e a busca pessoal, foram localizados, em sua cintura, 2 barras de entorpecentes e uma balança de precisão. Indagado sobre a origem da substância ilícita, Douglas informou que apenas realizaria a entrega a pedido de Ronaldo (foragido) e de Marcilio Acácio Sobral Júnior.

De posse das informações, a guarnição deslocou-se até o endereço indicado (Rua Torrencia das Flores, no 10, Bairro 23 de Setembro, Várzea Grande), ocasião em que avistou Ronaldo correndo sobre o telhado e arremessando uma sacola no quintal da vizinha Alexandra.

Ao verificar o conteúdo, os policiais militares encontraram um copo de liquidificador com vestígios de entorpecentes, porções de substâncias análogas à maconha e à pasta base, além de uma quantia em dinheiro.

Na sequência, os agentes de segurança foram informados de que Ronaldo teria corrido para a residência de Marcilio. Chegando ao imóvel, obtiveram autorização para o ingresso e a realização de buscas, oportunidade em que localizaram mais entorpecentes.

Ressalta-se que, embora os policiais militares tenham se deslocado para outro endereço em busca de Ronaldo, não lograram êxito em localizá-lo (Id. 282894861).

À vista disso, constato que o Termo de Exibição e Apreensão no 2021.16.95590 descreve os entorpecentes e as respectivas unidades, como também dos objetos encontrados e apreendidos pelos policiais militares (Id. 282894865).

Além dos elementos documentais, o conjunto probatório foi reforçado pelos depoimentos dos policiais militares Reinaldo José da Silva e Dannyel Wildy Felix Mendonça, responsáveis pela ocorrência, que, de forma harmônica e convergente, confirmaram a dinâmica dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência e descritos no Termo de Apreensão, ainda
na fase policial
(Id. 282894862 e Id. 282894863).

Em
juízo
, ambos reiteraram essa narrativa, descrevendo com segurança a abordagem de Douglas, a apreensão dos entorpecentes, a fuga de Ronaldo e a entrada autorizada na residência de Marcilio, mantendo a coerência sem apresentar contradições.

Para melhor elucidação, transcrevo o trecho relevante da declaração do Subtenente da Polícia Militar Reinaldo José da Silva:

“[...]

Ministério Público: Entendi. Só uma última pergunta. O senhor se recorda o motivo que levou essa abordagem do Douglas?

Subtenente Reinaldo: Salvo engado, ele tava indo numa direção, né?! Tipo, ele tava mais ou menos de encontro, uma coisa assim, meio que um de encontro com a viatura, aí, do nada ele viu a viatura e desbaratinou pra outro lado.

Ministério Público: Fez tipo assim, uma intenção de fugir? De se evadir de uma eventual abordagem?

Subtenente Reinaldo: Isso, mas ele deu uma colada, entendeu. Ele foi, deu uma colada, ai a gente abordou.

Ministério Público: Entendi. Isso que levou a abordagem?

Subtenente Reinaldo: Sim senhor” (Id. 282895405).

Por sua vez, o policial militar Dannyel Wildy Felix Mendonça relatou:

“Policial Dannyel: Fizemos o patrulhamento nesse bairro 23 de setembro, né?! Uma região do zero km ali meio que, região de bastante tráfico de drogas, né?! [...]

Ministério Público: Essa primeira abordagem, o senhor recorda o motivo?

Policial Dannyel: Era atitude suspeita, ele tava nervoso, ele ficou nervoso, tentou, ficou meio desbaratinado, ai a gente abordou ele. Foi feito a busca pessoal e encontrou o material na cintura dele.

Ministério Público: Então a viatura tava ali na via pública, visualizou ele com alguma atitude suspeita, é isso?

Policial Dannyel: Isso. Ele apresentou um certo nervosismo, a gente acabou fazendo a abordagem e pegamos esse material” (Id. 282895405).

Registre-se, por oportuno, que os próprios apelados, em sede de interrogatório, tanto na fase policial quanto em juízo, confirmaram a apreensão dos entorpecentes, circunstância que reforça a regularidade das diligências realizadas (Id. 282894867, Id. 282894870 e Id. 282895405).

De toda sorte, constata-se, a partir das provas documentais e testemunhais, que a abordagem realizada pelos policiais militares não se apoiou em meras impressões subjetivas, mas em elementos concretos e verificáveis.

A diligência ocorreu em região notoriamente conhecida pela intensa prática do crime de tráfico de drogas, circunstância que, somada à conduta do apelado Douglas – mudança brusca de direção ao avistar a guarnição se aproximando, demonstrando nervosismo –, configurou a fundada suspeita apta a legitimar a intervenção estatal.

Pontua-se que a suspeita dos policiais militares foi confirmada quando localizaram, na cintura de Douglas, duas barras de maconha e uma balança de precisão, situação típica de flagrante delito, nos termos do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal, tornando legítima a busca pessoal realizada.

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é admissível a busca pessoal realizada por agentes estatais quando, diante de fundadas suspeitas, o cidadão adota comportamento suspeito, como sinais de nervosismo e mudança repentina de direção ao visualizar a guarnição. Vejamos:

“II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito” (STF, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n° 1493264/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin; Primeira Turma; data de julgamento: 1 de julho de 2024; data de publicação: 4 de julho de 2024).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que a fuga ou tentativa de evasão diante da aproximação policial constitui elemento objetivo a legitimar a diligência:

“Constata-se, portanto, que foram indicadas fundadas razões para a busca pessoal realizada no paciente, uma vez que este transitava com uma caixa de papelão, contendo 11,1 kg de maconha, e tentou desviar do caminho da viatura policial, fugindo, assim, de eventual abordagem, o que revela dados concretos e objetivos aptos a legitimar a diligência. Precedentes de ambas as turmas desta Corte.- Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, ‘se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023)” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 854674/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data de julgamento: 23 de outubro de 2023; data de publicação: 25 de outubro de 2023).

Esta Corte, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, igualmente tem decidido que a atitude suspeita, aliada a local conhecido pela traficância, configura fundada suspeita, legitimando a busca pessoal:

“A abordagem policial e a busca pessoal foram devidamente fundamentadas pela fundada suspeita gerada pelo comportamento do apelante, que, ao avistar a guarnição policial, esboçou sinais de nervosismo, tentou mudar sua rota e aparentou intenção de fuga, o que, aliado ao local conhecido pela traficância, justificou a revista, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que a tentativa de evasão diante de agentes policiais configura fundada suspeita, legitimando a busca pessoal, conforme precedentes recentes” (TJMT, Apelação Criminal no 0006014-74.2020.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 4 de abril de 2025).

Por conseguinte, a busca pessoal realizada em Douglas Henrique de Arruda Bento mostrou-se plenamente legítima, porquanto amparada em fundadas suspeitas (nervosismo e mudança de direção ao avistar a viatura, em região de intensa prática de comercialização de drogas), acatando-se ao disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal, não havendo falar em ilicitude da prova obtida.

No tocante ao ingresso dos policiais militares na residência de Marcilio Acácio Sobral Júnior, a nulidade deve ser desconsiderada.

Isso porque, em juízo, o próprio Marcilio confirmou ter franqueado a entrada em sua casa, versão que encontra respaldo nos depoimentos dos agentes públicos, os quais, enquanto servidores do Estado no exercício de suas funções, gozam da presunção de veracidade até prova em contrário.

Dessa forma, tendo em vista que a entrada no imóvel foi franqueada por Marcilio, afasta-se a necessidade de prévia autorização judicial, conforme dispõe o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Ademais, ainda que assim não fosse, o ingresso na residência permaneceria legítimo, já que configurada a continuidade da situação de flagrância, oriunda da informação fornecida por Douglas, de que havia obtido os entorpecentes com o corréu (Marcilio), indicando, inclusive, o seu endereço, circunstância confirmada pela localização de mais entorpecentes no interior do imóvel.

Oportuno salientar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, razão pela qual o estado de flagrância se renova enquanto o agente permanece na posse da substância ilícita, tornando desnecessária a prévia autorização judicial para o ingresso em domicílio.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal,
no julgamento d
o Recurso Extraordinário n
o
603.616
/RO
(Tema 280), firmou a tese de que
o ingresso
forçad
o
em domicílio sem mandado judicial
é admissível, inclusive
durante o período noturno,
quando
fundad
o em
razões
objetivas de flagrante delito
, devidamente justificadas a
posteriori
, entendimento reiterado em julgados mais recentes
:

“1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016). 2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal” (STF, Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.491.517/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno; data do julgamento: 14 de outubro de 2024; data da publicação: 28 de novembro de 2024).

No mesmo sentido, esta Corte
já se pronunciou
:

“Outrossim, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a sistemática de repercussão geral, que gerou o Tema 280, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até mesmo durante a noite), quando houver suporte em fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, sem que isso redunde em ofensa ao art. 5.o, XI, da Constituição Federal” (TJMT, Apelação n. 1019672-87.2020.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 6 de fevereiro de 2022; data da publicação: 6 de fevereiro de 2022).

Consequentemente, a diligência mostrou-se legítima, seja pelo consentimento expresso do morador, seja, de forma subsidiária, pela continuidade da situação de flagrância, sendo suficiente qualquer uma dessas circunstâncias para afastar a alegação de ilicitude.

Isto posto, tanto a busca pessoal realizada em Douglas Henrique de Arruda Bento quanto o ingresso dos policiais militares na residência de Marcilio Acácio Sobral Júnior mostraram-se plenamente legítimos, pois amparados em fundadas razões objetivas e confirmados pela situação de flagrância.

Logo,
acolho a preliminar sustentada pelo Órgão Ministerial
e declaro lícitas as provas obtidas por busca pessoal e por busca domiciliar, razão pela qual anulo a sentença absolutória proferida pelo Magistrado.

Outrossim, considerando que o juízo de primeiro grau não examinou o conjunto probatório para verificar a existência da autoria delitiva, entendo que os autos devem ser devolvidos para nova análise, pois não se pode afastar de o Magistrado, no pleno exercício do juízo natural e de seu livre convencimento motivado, aprofundar na matéria de mérito.

Levando isso em conta, eventual condenação diretamente pela instância recursal implicaria inequívoco prejuízo à defesa, que seria privada da possibilidade de submeter a nova decisão ao reexame por instância superior.

Tal circunstância não afronta apenas o sistema acusatório e a lógica recursal, mas também compromete a paridade de armas, na medida em que inviabiliza aos apelados o acesso ao duplo grau de jurisdição, em condições simétricas às do Órgão Ministerial.

Assim, diante da necessidade do retorno dos autos ao juízo de origem, tenho por
prejudicados
os demais requerimentos recursais.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal sobre situação análoga, na qual se reconheceu a necessidade do retorno dos autos ao juízo de origem para exame do mérito, em respeito ao duplo grau de jurisdição e à vedação de supressão de instância:

“4. Em respeito ao duplo grau de jurisdição, a sentença que absolveu o réu foi anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, com análise do mérito processual” (TJMT, Apelação Criminal n° 1026929-64.2023.8.11.0002, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal; data de julgamento: 13 de fevereiro de 2025).

Registra-se, ademais, o precedente da Segunda Câmara Criminal desta Corte, ao julgar no dia 13 de maio do corrente ano, o recurso de apelação nos autos no 1001757-28.2024.8.11.0086, de minha relatoria, em que também se determinou, à unanimidade, o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do mérito, reafirmando a orientação desta Câmara sobre a matéria.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
acolho a preliminar suscitada
pelo Ministério Público e declaro lícitas as provas obtidas por busca pessoal e por busca domiciliar, razão pela qual anulo a sentença absolutória. Quanto aos demais requerimentos recursais, tenho-os por prejudicados.

Determino o retorno dos autos ao MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, para que prossiga no regular julgamento desta Ação Penal de no 1018878-35.2021.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025